Tribunal: TJES
Processo: 5003816-96.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003816-96.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERT LIMA MOTA FERREIRA
RECORRIDO: RECLAME AQUI MARCAS E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003816-96.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (RECLAME AQUI).

RECORRIDOS(AS):
ALBERT LIMA MOTA FERREIRA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS EM PLATAFORMA DE RECLAMAÇÕES E SISTEMA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.837,00 a título de danos materiais. A demanda decorre de fraude sofrida pelo autor, que, após registrar reclamação na plataforma da recorrente sobre passagens da Azul Linhas Aéreas, foi contatado por estelionatários que detinham seus dados sensíveis e o induziram a realizar transferência via Pix.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: que atua como mera intermediadora e não analisa previamente as reclamações; culpa exclusiva do consumidor, que teria exposto voluntariamente os dados da reserva; inexistência de nexo causal e de responsabilidade objetiva; e aplicação do Marco Civil da Internet quanto à responsabilidade por conteúdo de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a exposição de dados na plataforma da recorrente e a falha de segurança nos sistemas das rés contribuíram para a concretização da fraude.

5.

A responsabilidade das rés é objetiva e solidária, por integrarem a cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

6.

Entendo que a sofisticação do golpe ("falsa central") configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desempenhada pelas rés. O sentenciante bem observou que a recorrente falhou no dever de segurança ao permitir a exposição pública de dados da reserva, facilitando a engenharia social. Paralelamente, a companhia aérea corré concorreu para o dano ao não garantir a integridade de seus canais, permitindo alterações de assentos por terceiros.

7.

A despeito da alegação de ser mero hospedeiro, o Reclame Aqui atua como facilitador da relação de consumo e lucra com a reputação das empresas. A exposição do código de reserva (localizador), mesmo que temporária antes da ação do robô de "mascaramento", foi o gatilho para a engenharia social praticada. Portanto, responde solidariamente pelo defeito na segurança da prestação do serviço (art. 14, CDC).

8.

Nesse sentido, não prospera a tese de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o vazamento de informações detalhadas e a manipulação técnica dos dados de voo conferiram aparência de legitimidade à abordagem fraudulenta. O dano material é inequívoco, correspondendo ao valor transferido (R$ 6.837,00).

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)